Tribunal: TCU
Processo: 009.495/2022-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Concessão de aposentadoria deferida pelo Tribunal de Contas da União.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisa ato de concessão de aposentadoria deferida pelo Tribunal de Contas da União. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro nos incisos III e IX do art. 71 da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. considerar legal a concessão de aposentadoria em favor do Sr. Francisco de Assis Andrade Cordova, determinando o registro do correspondente ato; e 9.2. dar ciência deste Acórdão à Secretaria de Gestão de Pessoas e ao interessado.